Tribunal: TJDFT
Processo: 0728114-14.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESILIÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar rescindido o contrato de seguro prestamista entabulado entre as partes, bem como condenar a parte requerida a pagar à autora a quantia total de R$ 10.568,80 (dez mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), referente ao valor do prêmio a ser pago, proporcionalmente ao período a decorrer, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte ré alega a legalidade da contratação do seguro prestamista, com fundamento na autonomia da vontade e na boa-fé contratual. Sustenta a regularidade da cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), da capitalização de juros, do sistema de amortização pela Tabela Price, em consonância com a legislação e a jurisprudência. Pede o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se o segurado tem o direito de rescindir o contrato de seguro prestamista a qualquer tempo, com restituição proporcional do prêmio pelo período não utilizado.
III. Razões de decidir
6. De início, quanto às seguintes teses: (i) regularidade da cobrança do IOF; (ii) legalidade da capitalização de juros e do sistema de amortização pela Tabela Price, constata-se que o recurso sequer deveria ser conhecido, diante da violação ao princípio da dialeticidade. Isso porque a sentença não se pronunciou sobre tais matérias, inexistindo, portanto, qualquer gravame para a parte recorrente. Ademais, trata-se de teses não debatidas nos autos. Assim, conheço apenas em parte do recurso.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. No caso, é fato incontroverso que foi celebrado contrato de mútuo entre as partes em novação, garantido por seguro prestamista. A contratação do seguro prestamista se deu por Proposta de Adesão de Seguro Prestamista (ID 7509494). Consta expressamente das disposições finais que “a contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver” (ID 7509494 p. 13).
9. Ora, em sendo assim, resta inegável o direito do autor de solicitar a resilição dos contratos de seguro prestamista. Vale lembrar que, dentre os direitos básicos do consumidor, encontra-se a proteção contra práticas abusivas (art. 6o, inciso IV do CDC). Ademais, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas sempre de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), de modo que, ainda que a Resolução CNSP no 365/2018 tenha sido revogada, permanece valendo entre as partes a disposição contratual que prevê expressamente a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo do seguro prestamista contratado, com a devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer.
10. Ademais, ressalte-se que a resilição do seguro não obsta o cumprimento integral das obrigações assumidas no contrato de crédito, limitando-se a suspender os benefícios decorrentes da reciprocidade, quando prevista cláusula contratual de repactuação em caso de retirada da garantia pelo contratante.
11. Nesse sentido: Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995. A súmula de julgamento servirá de acórdão.

____________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, IV, e 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885896, 07758136920238070016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2024, publicado no DJE: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1871835, 07208504120238070007, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.